Tribunal: TJDFT
Processo: 0728452-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0728452-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CARMEM GOMES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão de ID 200922028 (origem) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0724786-58.2024.8.07.0001 ajuizado por CARMEM GOMES DE ALMEIDA, deferiu o pedido de de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por CARMEM GOMES DE ALMEIDA em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, VIP HOME CARE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA., todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é beneficiária de plano de saúde comercializado pela requerida SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Aduz que possui 97 anos e há mais de 17 anos foi diagnosticada com demência vascular em fase avançada (CDR-3), Alzheimer, necessitando de cuidados em tempo integral. Diz que, nos últimos 10 anos, vem se utilizando de serviços médicos na modalidade home care. Discorre que, em 24/04/2023, se iniciou o atendimento home care especificamente com a requerida VIP HOME CARE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA.. Alega que, sem qualquer fundamentação, a requerida VIP HOME CARE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA. informou, em 18/06/2024, que o serviço seria descontinuado. Narra que a empresa informou que, já no dia 19/06/2024, o serviço de 12 horas passaria para 6 horas e, após quinze dias, haveria retirada de toda equipe de apoio. Argumenta que tal alteração repentina, sem a devida fundamentação, se mostra ilegal. Pontua que a retirada do serviço de home care acarretará irreparáveis danos a sua incolumidade física. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) i. a concessão de Tutela de Urgência, inaudita altera parts, no sentido MANTER, AUTORIZAR E CUSTEAR, todo o procedimento necessário ao tratamento por Home Care, por 12h por dia, com urgência, devido a gravidade do quadro clínico da demandante sem nenhuma restrição, limitação ou exclusão, sob pena de não o fazendo seja aplicada, às Rés, multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), face ao dano irreparável que a Requerente poderá sofrer com a desídia das Rés, vez que o agravamento da doença compromete indubitavelmente a saúde e a Vida da Autora. Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus da parte requerida, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Defiro, ainda, a tramitação prioritária do presente feito, uma vez que a autora conta com mais de 80 anos, nos termos do artigo 71, §5o do Estatuto do Idoso. Compulsando os autos com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão assiste à parte autora. O documento médico de id. 200919316 indica que a requerente, já na idade de 97 anos, possui demência vascular avançada e doença cerebrovascular isquêmica. O documento em comento recomenda, assim, que a requerente seja acompanhada diariamente por técnico de enfermagem. De outra feita, se constata que a requerida VIP HOME CARE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA. comunicou a autora acerca da redução do atendimento de 12 para 06 horas com menos de 24 horas de antecedência. Tem-se, assim, que a conduta da requerida, neste ponto, se mostra, inicialmente, desarrazoada, haja vista tratar-se de paciente com 97 anos portadora de Alzheimer. Não foi permitido, ante o exíguo tempo, que a autora ou sua família sequer se preparasse para, ou buscar solução alternativa, ou questionar a redução realizada pela ré. Há, assim, em análise perfunctória, abusividade na conduta da requerida. Há, ainda, verossimilhança na alegação de que a autora necessita do home care nos moldes solicitados, uma vez tratar-se, repise-se, de senhora de 97 anos portadora de Alzheimer. Deve-se, assim, neste primeiro momento, se resguardar a incolumidade física da parte autora até que os motivos da redução/exclusão da autora dos serviços de home care sejam melhor avaliados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que as requeridas MANTENHAM, AUTORIZEM E CUSTEIEM todo o procedimento necessário ao tratamento por Home Care, por 12h por dia, nos moldes que eram prestados antes do comunicado de cancelamento, sob pena de fixação multa diária. CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO para determinar a citação/intimação do réu VIP HOME CARE ATENDIMENTO para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Endereço para cumprimento do mandado: Rua 7 (polo De Modas), Quadra QE 40 Lote 01 - CEP: 71.070-507. Cite-se/intime-se o requerido SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE via telegrama no endereço Rua BEATRIZ LARRAGOITI LUCAS, 121, PARTE - Bairro CIDADE NOVA, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20.211-903. Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Ficam as partes intimadas. No agravo de instrumento (ID 61395281), a operadora requerida, ora agravante, pleiteia seja “atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos supra indicados, para suspender integralmente a decisão recorrida” ou pelo menos até realização de perícia médica em caráter antecipado (p. 31). Argumenta, em suma, que que não foram atendidos pela parte agravada os requisitos necessários à concessão da tutela (art. 300, CPC) pelo juízo a quo, porquanto: (i) a prescrição do médico assistente está defasada, pois data de abril/23; (ii) também restou silente quanto a urgência ou emergência na indicação terapêutica; (iii) inexiste respaldo técnico que ateste a necessidade da internação domiciliar (o qual se difere de assistência domiciliar); (iv) há expressa exclusão de cobertura para internação domiciliar, insumos, equipamentos, materiais e medicamentos; e (v) o aferimento mediante NEAD e ABEMID refutam a necessidade de home care 12 (doze) horas por dia, crivos idôneos para o amoldamento do serviço domiciliar. Acrescenta que a agravada não está desassistida e nem a enfermagem foi interrompida, mas tão somente prestada na "medida da efetiva necessidade que permeia o seu quadro clínico”, conforme necessária observância da avaliação e dos critérios que estabelecem ou não a internação domiciliar, nos termos do SCORE NEAD / KATZ. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, uma vez que poderá sofrer prejuízos pelo custeio de " enfermagem em molde desnecessário, na dilapidação injustificada dos recursos da Seguradora, de forma irreversível, sendo estes finitos” (periculum in mora). Preparo recolhido regularmente (ID's 61395284 e 61395285). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Conforme relatado, o plano de saúde agravante pretende a suspensão dos efeitos decisão combatida que, por sua vez, determinou que as demandadas (Sul América e VIP Home Care) mantenham, autorizem e custeiem todo o procedimento necessário ao tratamento domiciliar (Home Care), por 12h por dia, nos moldes que eram prestados antes do comunicado de cancelamento, sob pena de multa diária. Na origem, a parte agravada, que é diagnosticada com quadro de doença Alzheimer, Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e com necessidade de alimentação via gastrostomia (GTT), consubstancia o pedido liminar no relatório terapêutico realizado em 24.4.2023 (ID 200919307) e em solicitação de Home Care, datado de 19.4.2023 e prescrito pela médica assistente, Dr.a Flavia Kariny Aparecida Gomes – Cardiologista e Terapeuta Intensiva (CRM-DF 19175 / RQE 185684), onde expressamente consta que, pela classificação KATZ possui dependência total e pelo NEAD alcança 16 pontos, de forma que necessita de técnico de enfermagem diário entre outras prescrições multidisciplinares (ID 200919316). Por sua vez, o plano de saúde agravante funda o pedido de suspensão da medida liminar deferida pelo juízo a quo em relatório médico gerencial produzido pela empresa VIP Home Care (ID 61395289), a qual, pela Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar – NEAD, classifica a paciente com 9 pontos, vem como classifica-a com dependência total pelo escore de KATZ. Assim, como a apreciação conjunta das opiniões dos experts indica divergência quanto à imperiosa necessidade de prestação de serviços de saúde em regime domiciliar e ainda com assistência por técnico 12 horas, há que se ter cautela e obstar os efeitos da tutela concedida pelo juízo a quo. Ocorre que as afirmações feitas pelos profissionais envolvidos no tratamento da requerente agravada indicam ser paciente longeva (97 anos), frágil, que além respirar com auxílio de oxigênio, necessitando de aspirações nas vias aéreas superiores até 5 vezes/dia, também faz uso de alimentação via gastrostomia, como já registrado, por onde está sendo oferta a dieta e a medicação, sendo necessário técnico de enfermagem para auxiliar em tais procedimentos. Assim, denota-se que não há consenso técnico suficiente a justificar medida satisfativa em regime de urgência (Art. 300, CPC) e, via de consequência, sem possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso (Art. 995, CPC). Ademais, se a agravante entende estar o relatório médico em que se consubstancia o Home Care, defasado, antes de implementar alterações na prestação dos serviços de forma tão imediata, deveria ter requerido nova avaliação médica. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, como dito, não se verificam presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pleito liminar por não vislumbrar a probabilidade do direito. A cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 43, inciso III, da Lei 10.741/03. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator